Tribunal: TJDFT
Processo: 0737798-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737798-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO DA SILVA GAMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 206308420 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por GERALDO DA SILVA GAMA E OUTROS, que indeferiu o pedido de impugnação aos cálculos. Afirma, em suma, que é legítima a utilização da técnica de fundamentação per relationem, fazendo-se referência à manifestação de setor administrativo, para impugnar os cálculos apresentados; que não se baseou em anatocismo, mas no emprego de coeficientes equivocados pela Contadoria Judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Alega o Distrito Federal ser válida a fundamentação que faz mera referência à manifestação técnica de setor auxiliar, há questão relevante, impeditiva do acolhimento do pedido. O artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 dispõe que são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. Todavia, não obstante se reconheça a existência de divergência sobre a questão, o mencionado dispositivo legal “autoriza somente a correção de erros meramente aritméticos, e em que pese o esforço argumentativo empreendido pelo agravante para sustentar o contrário, é pacífico o entendimento de que o erro quanto ao termo inicial da incidência de correção monetária ou de juros não pode ser tomado como erro material, pois caracteriza erro no critério de cálculo” (RECURSO ESPECIAL No 1851009 - MG (2019/0067344-2, RELATOR Ministro BENEDITO GONÇALVES DATA DA PUBLICAÇÃO 19/08/2022). Ou seja, a permissão contida na Lei n. 9.494/97 é de correção de erro meramente aritmético, facilmente identificável, e não se modificação de parâmetros utilizados pela Contadoria, a partir de interpretação da legislação. No caso, não se trata de erro de cálculo (artigo 494, I, do Código de Processo Civil), mas discordância quanto aos coeficientes. Os cálculos foram elaborados pela Contadoria em 28/8/2023 (ID 169647565 dos autos de origem). Apesar do Distrito Federal alegar, na petição que ensejou a decisão agravada, que não havia tomado conhecimento prévio do cálculo, o despacho de ID 183289654 (autos de origem) intimou o Distrito Federal para comprovar o pagamento de RPV(s) expedidas (com certificação do prazo sem manifestação, conforme ID 185868131 dos autos de origem), presumindo-se a ciência dos atos processuais anteriores. Assim, a discussão sobre o equívoco nos cálculos, por emprego de coeficientes equivocados, está acobertada pela preclusão. Como dito, não se trata de impugnação sobre os índices de correção monetária ou de juros, mas de cálculo que alega ser equivocado pelo uso de coeficientes distintos. Assim, “o erro material que pode ser corrigido a qualquer momento se refere a erros aritméticos, isto é, erros de cálculo, e não aos critérios adotados pela Contadoria Judicial. Dada a ausência de elementos que possam abalar a presunção de veracidade e legitimidade do parecer técnico apresentado pela Contadoria Judicial, consideram-se adequados os marcos e critérios adotados nos cálculos homologados” (Acórdão 1907222, 07176042420248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int.